Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NICOLAS GABRIEL ALMEIDA DE CARVALHO LIMA - CPF: 035.576.361-35 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– DESBLOQUEIO DE ACESSO DE SERVIÇO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM GRAU RECURSAL – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – DÍVIDA INADIMPLIDA – ILEGALIDADE – MULTA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO,

DESPROVIDO
.

Deferido o benefício da assistência judiciária na origem, cabe à parte contrária impugná-lo na contestação e não diretamente perante o Tribunal em sede recursal.

Inexiste permissivo legal para bloquear conta por motivo de dívida aleatória, a fim de forçar o indivíduo à quitação de suposto débito, razão pela qual a decisão que determinou o desbloqueio da conta deve ser mantida.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000175-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

NICOLAS GABRIEL ALMEIDA DE CARVALHO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

André Mauricio Lopes Prioli
, nos autos da Ação de Indenização nº. 1021567-81.2023.8.11.0002, ajuizada por
NICOLAS GABRIEL ALMEIDA DE CARVALHO LIMA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido, ora agravante, promova o desbloqueio imediato dos serviços bancários relativos à conta bancária do requerente/agravado, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada a R$2.000,00 (dois mil reais), bem como concedeu à parte autora/recorrida os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes dos arts. 98 e 99 do CPC.

Em suas razões recursais, de início o banco agravante,
“nos termos do art. 337, inciso XIII, do CPC”
, pretende
“impugnar o requerimento da parte autora para a concessão da assistência judiciária gratuita”
(sic).

Anota que
“a parte autora carece de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, visto que demonstrou possuir todos os meios necessários para arcar com os custos da presente demanda, devendo ter o ônus de pagamento das custas processuais como qualquer parte em condições semelhantes a dela”
(sic).

O agravante aduz que ao propor a ação de origem a parte agravada alegou que
“ficou em pendência no seu cartão e que foi descontado em sua conta. Requer seja concedida a liminar inaudita altera parts que determine que o requerido o desbloqueio imediato da conta bancária do requerente sob pena de ser-lhe aplicada multa diária; seja a parte requerida condenada ao pagamento dos danos morais causados ao autor no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ao final seja julgado totalmente procedente os pedidos da exordial, com a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

O agravante discorda da decisão de primeiro grau e ressalta que
“nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu”
(sic).

Assevera que
“as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além do mais, qual perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no caso em tela? A cobrança de saldo eventualmente devido? Este é um direito que assiste ao credor, ante a inadimplência do devedor”
(sic).

Discorre que
“ante a ausência de pressupostos para concessão da tutela de urgência,
DEVE SER RECONSIDERADA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA NESSE SENTIDO
, em respeito ao que determina a legislação, o entendimento doutrinário e jurisprudencial trazido à baila”
(sic).

Afirma que com relação ao prazo para cumprimento da medida deferida,
“deve ser ponderado que o ilustre magistrado ao impor a cominação legal das astreintes, sem determinar prazo hábil para cumprimento, está impondo ao réu sanções que transgridem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(sic).

Entende que
“a cobrança do valor, sob a alegação de que tenha inadimplido ordem judicial dada sem estabelecimento de prazo razoável para cumprimento não deve prosperar”
(sic).

Sustenta que o montante da astreinte fixada
“é altamente arbitrário e excessivo, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento (ou demora no cumprimento) de obrigação de fazer”
(sic).

Destaca que
“as multas são utilizadas como modo de punição pelo não cumprimento de uma obrigação, entretanto esta punição não pode acarretar no enriquecimento ilícito da parte contrária, bem como não pode enfraquecer a outra parte”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada ou ainda excluir ou rever a multa astreinte fixada (Id. 197125670).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 23/01/2024, por esta Relatoria (Id. 197519691).

O agravado apresentou contraminuta,
argumentando que “
recorrente pulou o procedimento de impugnação local à concessão da benesse, conforme 100 do CPC
” (sic), pois a impugnação deve ser primeiramente suscitada perante o juízo de primeiro grau, portanto, por ser inadmissível por meio do presente agravo, o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

Afirma que “
a probabilidade do direito do autor ficou evidenciada nos documentos acostados aos autos, principalmente a reclamação realizada pelo autor/recorrido no PROCON (id. 121188658). Ademais, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a medida liminar não anula a pretensa dívida, não impedindo cobrança pelo credor
” (sic).

Salienta que “
o bloqueio na conta bancária do autor trouxe graves prejuízos, pois o autor não consegue cumprir com suas obrigações mais básicas. Conforme se verifica da inicial, foi bloqueado o valor de R$480,65 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), sem qualquer comunicação ao recorrido, bem como sem a possibilidade de acordo administrativo após o efetivo bloqueio
” (sic).

Quanto a multa astreintes, defende que “
somente será exigível se houver descumprimento da ordem judicial, inexistindo, portanto, qualquer impacto imediato no patrimônio do recorrente, que, inclusive, é uma grande instituição financeira
” (sic). Aponta ainda, que “
é instrumento colocado à disposição do juiz com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 207202664).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 197465672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
deixo de conhecer do recurso
no que tange o pleito de impugnação ao benefício da justiça gratuita, isso porque, conforme prescrito pelo teor do artigo 100 do CPC, “
deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples
(...)”
.

Dessa forma, deveria o recorrente inicialmente impugnar a concessão da benesse na origem, e não já
diretamente perante o Tribunal em sede recursal
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA –
DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA AJG E DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA PROCEDA À LIBERAÇÃO DA PASSAGEM EM SUA PROPRIEDADE A FIM DE QUE OS AUTORES TENHAM ACESSO AOS SEUS IMÓVEIS RURAIS – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CABIMENTO DO PEDIDO
– ALEGAÇÃO DE QUE OS AGRAVADOS POSSUEM OUTRO MEIO DE ACESSO À VIA PÚBLICA E QUE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO ACARRETARÁ PREJUÍZOS – ÁREAS CERCADAS POR PÂNTANO – PASSAGEM QUE VINHA SENDO UTILIZADA ATÉ A REPENTINA MUDANÇA DE IDEIA DA PROPRIETÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É manifesta a inadmissibilidade do presente agravo quanto à questão da AJG, eis que a impugnação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada na forma preceituada pelo artigo 100 do Código de Processo Civil
. 2. Sobre o instituto da passagem forçada, o art. 1.285 do Código Civil prevê que “o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”, e o § 1º dispõe que “sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem”, de modo que, estando a propriedade dos autores cercada por pântano, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação da passagem na propriedade da autora, restabelecendo a situação fática estabilizada anteriormente.”
(TJ-MT 10104746420228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
NICOLAS GABRIEL ALMEIDA DE CARVALHO LIMA
ajuizou a ação de indenização em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que teve sua conta bancária bloqueada em razão de débito com a instituição requerida no importe de R$1.900,00 (mil e novecentos reais).

Consta, em síntese, na peça inaugural que o ora agravado teve indevidamente bloqueada a sua conta bancária, sem qualquer aviso prévio, pelo banco/agravante, o que ensejou a ação em referência, com pedido de tutela de urgência deferido pelo juízo
a quo
, cuja decisão determinou o desbloqueio da referida conta,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Em análise do pedido de tutela, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é incontestável a existência de prejuízo para a parte caso continue sem acesso a sua conta bancária, o que impossibilitaria efetuar novas transações financeiras.

Já a probabilidade do direito ficou evidenciada nos documentos acostados aos autos,
conforme reclamação realizada no PROCON
(ids. 121188658).

Ainda,
não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não anula a pretensa dívida, nada impedindo uma nova cobrança pelo credor
. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a
requerida promova o desbloqueio imediato dos serviços bancários relativos à conta bancária do requerente
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais) (...)”

Irresignado, o banco requerido interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando que as alegações do requerente são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, o
fumus boni iuris
não milita em favor do agravante, isso porque a insurgência contida neste recurso gravita tão somente em torno da decisão que ordenou que o recorrente procedesse ao desbloqueio da conta bancária da parte recorrida, uma vez o mesmo realizou reclamação junto ao Procon e a instituição bancária se recusou a liberar o acesso sem que fosse efetuado o pagamento ou renegociação da dívida (Id. 121188658 – pág. 8, na origem).

Convém dizer que
não existe permissivo legal para bloquear conta bancária por motivo de dívida aleatória, como no caso concreto, a fim de forçar o indivíduo à quitação de suposto débito
.

Em contrapartida, sabe-se que é possível o cancelamento unilateral de conta bancária, desde que o correntista seja
previamente
comunicado, o que a princípio não restou demonstrado.

Aliás, cito os precedentes acerca da necessidade da cientificação prévia da parte para o cancelamento de conta, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– ASTREINTES – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO – 30 DIAS – DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na
hipótese, é possível vislumbrar-se o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a Autora não consegue movimentar sua conta bancária, em virtude do encerramento arbitrário por parte do Banco agravante.
No que tange a astreinte, tem-se que esta foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, o que guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que a multa só será aplicada em caso de descumprimento da decisão. Porém, esta deve ser limitada a 30 (trinta) dias, a fim de se adequar à obrigação imposta.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013021-48.2020.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020)

“AGRAVO - CAUTELAR INOMINADA -
ENCERRAMENTO UNILATERAL E ABRUPTO DE CONTA CORRENTE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA EVITAR DEVOLUÇÃO DE CHEQUES ANTERIORMENTE EMITIDOS - INDEFERIDA - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA NÃO DEMONSTRADA
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. A manutenção provisória da conta corrente, encerrada de forma unilateral e abrupta pela Instituição financeira, é medida necessária, a fim de evitar maiores prejuízos ao correntista e para finalizar obrigações previamente assumidas pelo cliente.”
(TJ-MT - AI: 00755044420148110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/08/2014, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/08/2014)

No que concerne ao inconformismo quanto a multa
astreinte
, cumpre dizer que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a sua exclusão, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$100,00 (cem reais), por dia de descumprimento, limitado a R$2.000,00 (dois mil reais), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o banco agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência, que inclusive que já cumprido pela recorrente.

Aliás, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA E BAIXA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –RECURSOS DESPROVIDOS. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se na propriedade do veículo salvado e, em razão disso, torna-se sua a responsabilidade de transferir a propriedade ou efetuar a baixa do bem junto ao DETRAN.À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser limitado o valor das “astreintes”, adequando-se proporcionalmente ao valor da obrigação discutida.”
(TJ-MT - AGR: 10090781820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024